Tribunal: STF
Processo: Rcl 62586
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 7.008. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESPROVIMENTO.



    1.Na ADI 7.008, o STF decidiu que “A concessão pelo Estado não pode incidir sobre áreas tradicionalmente ocupadas por povos indígenas, remanescentes quilombolas e demais comunidades tradicionais”.



    2. As premissas de fato constantes na decisão reclamada são no sentido de que há várias provas contrárias à tese de que a área em que construído o Conjunto Habitacional é de comunidade quilombola; que somente existe um laudo antropológico produzido unilateralmente pelos interessados sem os critérios estabelecidos no art. 10, da Instrução Normativa do INCRA nº 57/2009 e que o INCRA ainda não realizou o relatório técnico para demarcação da área.



    3. Não há como concluir no sentido da violação à ADI 7.008, uma vez que a referida tese vinculante somente se aplica na hipótese em que comprovada a afetação de área quilombola. Conclusão diversa acerca das premissas fáticas contidas na decisão reclamada demandaria o revolvimento do conjunto probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é vedado pelo ordenamento. 



    4. Agravo a que se nega provimento.